Tribunal: TJSP
Processo: 1057794-41.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - REsp. n. 1.495.146/MG - TEMA 905/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1057794-41.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - SPPREV e outro e Agravado(s) Joel Coiado da Costa
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1057794-41.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.686
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.686
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1057794-41.2016.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADO: JOEL COIADO DA COSTA
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no
rito dos recursos repetitivos - REsp. n. 1.495.146/MG - TEMA
905/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto (fls. 1/6 do
incidente) contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, inciso
I) a recurso especial por reconhecida identidade de matéria com
orientação firmada no rito dos recursos repetitivos REsp. n.
1.495.946/MG, Tema 905/STJ.
Alegou a agravante, em síntese, que a decisão agravada
estaria em desacordo com o decidido pelo Supremo Tribunal no
julgamento do Tema 810, na medida em que não aplica o IPCA-E para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1057794-41.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.686
3
fins de correção monetária.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a seguinte tese:
"1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário,
a
decisão
baseia-se
em
índices
que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1057794-41.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.686
4
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos.
As
condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1057794-41.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.686
5
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto."
A matéria referente a juros moratórios e correção
monetária previstos na Lei no 11.960/09, foi examinada pelo C. STJ no
REsp. n. 1.495.146/MG (Tema 905), submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. Correção monetária: O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/09), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário,
a
decisão
baseia-se
em
índices
que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices
sejam
capazes
de
captar
o
fenômeno
inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão
que declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito
do
Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo,
a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1057794-41.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.686
6
redação dada pela Lei 11.960/09), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

........................................................................................
.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
em regime de recursos repetitivos, razão pela qual ao recurso especial foi
negado seguimento, a teor do artigo 1.040, inciso I, do Código de
Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, por oportuno, reprodução de trecho do v.
Acórdão da Turma Julgadora que, em convergência à tese aplicada,
verbis:
Ocorre que, na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido
por esta Colenda Câmara, em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, registrou
que: “(...) observando-se que os consectários legais
incidentes sobre os valores condenatórios deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1057794-41.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.686
7
aplicados da seguinte maneira: (i) em relação à correção
monetária, deverá ela incidir a partir do vencimento de
cada prestação, de acordo com o INPC; (ii) os juros de mora
incidem a partir da citação, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009” (e-fl. 253). (fls. 360).
Inexistente, erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)